Tribunal: TJES
Processo: 5010240-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010240-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: LORENCAR SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VALOR CONSOLIDADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido por LORENCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - EPP, rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade de multa cominatória no valor de R$ 300.000,00, fixada para garantir o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a legalidade da incidência das astreintes encontra-se albergada pela coisa julgada, configurando ausência de interesse recursal quanto a este ponto; e (ii) estabelecer se o montante acumulado da multa vencida pode sofrer redução retroativa sob o argumento de desproporcionalidade, diante da recalcitrância deliberada da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL: A decisão recorrida asseverou que a alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação foi expressamente afastada em decisão anterior, transitada em julgado, o que impede a rediscussão sobre a legalidade da incidência da multa neste momento processual.

A multa diária visa desestimular a recalcitrância contumaz no cumprimento de decisões judiciais, devendo o valor possuir força coercitiva real para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

A inércia deliberada da agravante por aproximadamente 200 dias no cumprimento da ordem judicial justifica a manutenção do montante consolidado, especialmente quando o juízo de origem já limitou a penalidade a R$ 300.000,00, valor inferior ao total que seria alcançado pelo cálculo dos dias de descumprimento.

O parágrafo 1º do artigo 537 do CPC/2015 autoriza a modificação do valor ou da periodicidade apenas quanto à multa vincenda, inexistindo previsão legal para a revisão retroativa de valores já consolidados e vencidos.

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça veda a eficácia retroativa de decisões que reduzam astreintes para atingir o montante acumulado, preservando as situações já consolidadas para evitar o esvaziamento do caráter coercitivo da medida.

A obtenção de valor total expressivo decorrente exclusivamente do descaso do devedor e do decurso do tempo não autoriza a redução da penalidade, sob pena de premiar a conduta omissiva da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A legalidade da incidência de multa cominatória decidida em fase anterior e sobre a qual operou a preclusão ou coisa julgada não admite rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

A revisão do valor das astreintes prevista no parágrafo 1º do artigo 537 do CPC/2015 possui eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre as parcelas vincendas.

O montante acumulado de multa vencida não comporta redução retroativa quando a exorbitância do valor final decorre diretamente da recalcitrância deliberada e injustificada do devedor.

A multa diária fixada em valor razoável para a realidade do caso concreto deve ser mantida se o descumprimento prolongado da ordem judicial for a única causa para a expressividade do valor total.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 77, § 2º, e art. 537, § 1º e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1.766.665/RS, rel. Min. Francisco Falcão, rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 03.04.2024; STJ, EAREsp nº 1.479.019/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 07.05.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.170.824/MS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.05.2025; STJ, REsp nº 158.981/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10.05.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010240-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,

AGRAVADO: LORENCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. – EPP.

JUIZ DE DIREITO: DR RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. JORGE HENRQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra decisão proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos do incidente de cumprimento de sentença nº 0037723-89.2017.8.08.0024, deflagrado por LORENCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. - EPP, em que a decisão agravada rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade de multa cominatória (
astreintes
) no valor de R$ 300.000,00 e reconhecendo apenas pagamento parcial de verba pecuniária.

A Agravante sustenta que a multa é indevida e excessiva, alegando impossibilidade de cumprimento da ordem judicial de restabelecimento do fornecimento de energia por questões técnicas de segurança, fato reconhecido pela própria Agravada em audiência. Argumenta que a imposição da multa configura medida desproporcional e excessiva, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de configurar enriquecimento sem causa da Agravada.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 14934098, a Agravada defende a manutenção da decisão combatida argumentando, preliminarmente, (i) a inadmissibilidade do recurso por ofensa à coisa julgada e ocorrência de preclusão, uma vez que a suposta impossibilidade técnica já fora analisada e afastada em decisões transitadas em julgado e confirmadas por este Tribunal; e, no mérito, aduz (ii) que o laudo pericial constante dos autos de origem atesta categoricamente a inexistência de irregularidade técnica impeditiva ou desvio de energia; (iii) que a concessionária permaneceu em descumprimento deliberado por cerca de 200 dias, sendo o teto de R$ 300.000,00 fruto de redução benéfica operada pelo juízo, dado que o cálculo original ultrapassaria R$ 567.000,00; e (iv) a nítida má-fé da recorrente ao tentar induzir o colegiado ao erro sobre fatos já decididos. Conclui requerendo a inadmissão ou o desprovimento do agravo.

Pois bem.

De plano assevero que não há na concretude do caso presente, mormente pelo que resta demonstrado neste instrumento, razão fática ou jurídica que me leve a manifestar entender distinto daquele firmado pelo Juízo
a quo
quanto a multa imposta, inexistindo ilegalidade ou mesmo irrazoabilidade na decisão recorrida, notadamente quando cotejada a exegese do STJ sobre a matéria.

Conforme restou consignado na decisão inicial do presente recurso, que, frise-se, esgotou a matéria vertida no recurso, é preciso se ter em mente no caso dos autos, que estamos já em sede de cumprimento de sentença, que tem por objeto, em especial, valores relativos a
astreintes
fixados ainda na fase de conhecimento pelo Juízo
a quo,
visando impor à Agravante EDP o restabelecimento do fornecimento de energia à Agravada, que fora cortado de forma ilegal pela Prestadora de Serviço Público.

Na concretude do caso, foram em síntese, cerca de 200 dias em que permaneceu a EDP em livre e deliberada omissão frente a ordem judicial emitida, mesmo diante da imposição de multa por dia de descumprimento, inicialmente fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), majorada após 02 meses de recalcitrância da EDP para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e posteriormente, passados mais 02 meses de descumprimento, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, realidade que não fora suficiente a que a Agravante cumprisse sua obrigação.

Observe-se que cuidou o Juízo
a quo
em limitar o valor das
astreintes
em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), realidade que contribuiu para a redução da penalidade, porquanto a omissão deliberada da EDP fora de tal grau que se fossem contabilizados todos os dias de recalcitrância em cumprir a ordem judicial (200 dias), o valor das
astreintes
alcançariam a monta de mais de R$ 565.000,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil reais).

Nesse contexto é que interpôs a EDP impugnação ao cumprimento de sentença e, agora, este recurso instrumental, em que alega ser indevida a multa por impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação, aduzindo, ainda, seu caráter excessivo.

No que toca o fato de ser devida ou não multa e a possibilidade da EDP cumprir sua obrigação de religar o relógio de energia da Agravada, observo que a decisão recorrida fora taxativa em considerar que “(...)
a alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação foi
expressamente
afastada
em decisão proferida na audiência realizada em 14/06/
2018
, ocasião em que o juízo reconheceu o
descumprimento deliberado da ordem judicial
e majorou a multa para R$ 5.000,00 por dia, fixando teto de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais),
além de aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2º, do CPC
. O laudo pericial (fls. 463/478) corrobora que
não havia
irregularidade técnica impeditiva ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica
,
reforçando a tese de
descumprimento injustificado
.
”
(Grifei).

Portanto, resta claro da decisão recorrida, o que, aliás, não fora impugnado nas razões recursais, que a legalidade da incidência da multa diante da recalcitrância da EDP em cumprir a ordem judicial,

é tema já albergado pela coisa julgada,

de modo que, a toda evidência,
não h
á
interesse recursal neste ponto
.

Logo,
O RECURSO NÃO COMPORTA CONHECIMENTO INTEGRAL
, notadamente, quanto a legalidade da incidência das
astreintes
.

Sobre o montante da multa, creio que melhor sorte não resta à Agravante.

De plano cumpre lembrar que a multa se fez incidente, inicialmente, pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia, manifestamente razoável e pertinente à realidade do caso, notadamente diante da urgência da medida e do claro poderio econômica da Agravante.

Veja-se que o seu valor fora majorado progressivamente após razoáveis períodos, a alcançar a quantia máxima permitida pelo Juízo
a quo
, apenas e tão somente pela
absoluta e deliberada recalcitrância da EDP em cumprir a ordem judicial
(200 dias)
.

Nesse contexto, há muito já definiu o STJ que a aplicação da multa diária (
astreintes
) tem por escopo o “
desincentivo à recalcitrância contumaz no cumprimento de decisões judiciais, de modo que seu valor deve ser dotado de força coercitiva real
.” (REsp 158981/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016).

Veja-se, portanto, que, segundo muito recentemente decidiu a Corte Superior de Justiça,
“Verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta,
a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, NÃO ENSEJA A SUA REDUÇÃO
.
SE A ÚNICA CAUSA PARA A EXORBITÂNCIA DO VALOR TOTAL DAS ASTREINTES FOI O DESCASO DO DEVEDOR, NÃO É POSSÍVEL, EM REGRA, REDUZI-LAS.
Em casos análogos, quando identificadas
condutas de recalcitrância
por parte de quem cabe cumprir a determinação judicial, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela
manutenção da multa diária
e afastado a alegada desproporcionalidade da medida.”
(AgInt no REsp n. 2.170.824/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.) (Grifei).

E mais.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em precedente relativamente recente, reviu seu posicionamento anterior, firmado ainda com base em jurisprudência construída na vigência do CPC/1973, e com base na norma insculpida no §1º, do artigo 537, do CPC/2015, deixou assente que “
A partir da análise dessas regras, percebe-se a nítida intenção do legislador de autorizar a revisão ou a exclusão
apenas da "multa vincenda", ou seja, A DECISÃO NÃO PODE TER EFICÁCIA RETROATIVA PARA ATINGIR O MONTANTE ACUMULADO DA MULTA
.
(...)
A regra do art. 537, § 1°, do CPC deixa claro que
o legislador optou por preservar as situações já consolidadas
, independentemente de se tratar da multa que está incidindo ou do montante oriundo da sua incidência.
(...)
Dessa forma, se a incidência da multa durante o período de inadimplência alcança valores exorbitantes, seja porque o devedor permaneceu inerte e não requereu a revisão ou exclusão, seja porque o magistrado não agiu de ofício,
qualquer decisão que venha a ser proferida somente poderia provocar, em regra, efeitos prospectivos.
”
. (Grifei).

Permito-me replicar alguns trechos de doutrinas citadas pelo STJ a fundar e aclarar tal entendimento:

"(...)
O CPC só autorizou a modificação do valor e/ou periodicidade da multa vincenda, não da vencida. A decisão do art. 537, § 1°, CPC, portanto, tem efeito ex nunc (não retroativa)
, EM TESE prejudicada estaria toda a jurisprudência construída ao tempo do CPC/73, sobre a eficácia ex nunc (retroativa) da decisão do art. 461, § 6°, do CPC/1973 (que era majoritária no tocante à redução da multa).
Tanto a modificação do valor - seja para aumentá-la ou reduzi-la - quanto da periodicidade da multa, deve ter eficácia prospectiva, isto é, só vale para o futuro, mantida a incidência ocorrida no passado. Não seria mais possível - ao menos como regra -, que fosse afastado ou reduzido o valor da multa que, diante da sua incidência por dado período, se mostrasse excessiva.
Prevaleceu no CPC/2015 a lógica de que a eficácia ex tunc esvazia o caráter coercitivo da multa, pois o devedor, ciente da possibilidade de redução posterior, pode se sentir tentado a prolongar o inadimplemento na confiança de que o valor acumulado será reduzido."

(GAJARDONI, Fernando da Fonseca... [et al.] - Comentários ao Código de Processo Civil. - 5ª ed - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 857 - grifou-se)

"(...)
A redução, porém, não pode ter efeitos retroativos, atingindo valores que já incidindo; só se reduz as multas vincendas.
"

(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. - Código de Processo Civil Comentado - 9ª ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, pág. 728)

"(...) É importante observar que a possibilidade de o magistrado, fundamentadamente, modificar o valor e a periodicidade da multa, e até mesmo excluí-la nas hipóteses descritas nos incisos do § 1° do artigo 537,
restringe-se apenas ao que não se referir ao passado, ou seja,
apenas às situações vincendas
, posto que para o passado já está acobertada pela preclusão, salvo se tiver sido objeto de impugnação recursal por parte da parte.
A expressão 'modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la' deixa muito claro que não pode o juiz, sob pena de violar a segurança jurídica, mexer a seu bel-prazer com a multa, ora colocando, ora tirando como se fosse um joguete na sua mão.
Apenas sobre as vincendas é que poderá revogar ou alterar o seu valor ou periodicidade
".

(ABELHA, Marcelo. Manual de direito processual civil - 6ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, págs. 773/774)

(Grifos nossos).

O acórdão paradigma da Corte Especial restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo.
No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015,
a modificação somente é possível em relação à 'MULTA VINCENDA
'.

2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação.

3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado.

4. Embargos de divergência conhecidos e não providos.

(EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024.) (Grifei).

E em trato ainda mais recente (07/05/2025), a Corte Especial voltou a debater a matéria (EAREsp n. 1.479.019/SP), oportunidade em que reafirmou seu entendimento quanto a impossibilidade de se impor revisão aos valores já consolidados no tempo, mas apenas aos montantes vincendos.

Colhe-se do voto condutor do acórdão os seguintes excertos:

“Reafirma-se, portanto, que a pendência de discussão sobre a multa cominatória não guarda relação com o seu vencimento, o qual ocorre de pleno direito quando o prazo fixado na decisão judicial é alcançado sem que a obrigação seja cumprida. É o que se extrai da regra do art. 537, § 4º, do CPC, nos seguintes termos:

§ 4º
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão
e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. (grifou-se).

De qualquer forma, mesmo que fosse possível superar um precedente apenas em virtude de "uma leitura mais atenta", conforme proposto pelo Ministro relator, a regra do art. 537, § 1º, do CPC não deixa margem a dúvidas ao determinar que "
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o
valor ou a periodicidade
da multa vincenda
ou excluí-la, caso verifique que
: (...)" (grifou-se).

Ainda que se aplique o princípio do "quem pode o mais pode o menos", invocado pelo relator em seu voto, a autorização para exclusão da multa indicaria a possibilidade de sua redução, mas, de toda sorte, apenas no tocante à
vincenda
.

É nesse sentido o entendimento, dentre outros, de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero (Código de Processo Civil Comentado - 9ª ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, pág. 728); Araken de Assis (Manual da Execução - 20ª ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pp. 857 /858); Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore, André Vasconcelos Roque, Zulmar Duarte de Oliveira Jr. (Comentários ao Código de Processo Civil. - 5ª ed - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 857); Marcelo Abelha (Manual de direito processual civil - 6ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, págs. 773/774); Luiz Fux (Curso de direito processual civil - 6ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2023, pág. 756); Humberto Theodoro Júnior (Curso de direito processual civil, vol. 3 - 52ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2019, págs. 192/193); Luiz Rodrigues Wambier, Eduardo Talamini (Curso avançado de processo civil, vol. 3: execução. - 18ª ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pp. 486/487); Leonardo Carneiro da Cunha (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo - 1ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, p. 878); e José Miguel Garcia Medina (Código de Processo Civil Comentado. - 6ª ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 945).

Por outro lado, não encontrei na doutrina ninguém sustentando a tese defendida pelo relator no sentido de que a expressão "vincenda", utilizada pelo legislador no § 1º do art. 537, refere-se apenas à "periodicidade da multa".

A norma tem a finalidade de combater a inércia do devedor que, como ocorreu no caso dos autos, permanece durante anos sem cumprir a obrigação que lhe foi imposta e se limita a requerer a redução da multa que alcançou patamares elevados tão somente em razão da sua recalcitrância.” (Grifei).

O referido acordão da Corte Especial fora assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA E À LITIGÂNCIA ABUSIVA REVERSA. PRECEDENTE VINCULANTE DA CORTE ESPECIAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUPERAÇÃO. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A MULTA. RELAÇÃO COM O VENCIMENTO. INEXISTÊNCIA. ABUSO DO CREDOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO ADIMPLEMENTO. ORDENS JUDICIAIS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS. PREFERÊNCIA.

1. Consoante a regra do art. 537, § 1°, do CPC, a modificação das astreintes
somente é possível em relação à 'multa vincenda'
.
Precedente vinculante da Corte Especial.

2. Não se justifica a alteração de entendimento fixado em precedente vinculante apenas em virtude de divergência interna do órgão colegiado.

3. Nos termos do art. 926 do CPC, "os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente".

4. A multa periódica é uma técnica processual importante no combate à litigância abusiva reversa e para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

5. A pendência de discussão sobre a multa periódica não tem relação com o seu vencimento, o qual ocorre de pleno direito diante do decurso do prazo para o cumprimento da obrigação, observado o período fixado no preceito.

6. O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes formas: i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade prevista no art. 499 do CPC; e ii) preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando ao alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando possível.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(EAREsp n. 1.479.019/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial,
julgado em 7/5/2025
, DJEN de 19/5/2025.) (Grifei).

Subsumindo toda a essa realidade interpretativa atual do STJ sobre as
astreintes
ao caso dos autos, decorre clara a inviabilidade de alteração/redução do valor da multa cominatória, quando considerado que seu montante considerável se deu apenas em razão da livre recalcitrância da Parte, o que, frise-se, trata-se de matéria já amparada pela coisa julgada, bem ainda, quando considerada a inviabilidade de se impor redução de valores com efeitos retroativos, porquanto o permissivo legal e jurisprudencial apenas permitem atingir valores em trato prospectivo.

Logo, à luz do moderno entendimento do STJ, a pretensão vertida neste recurso, na parte em que conhecido, não se sustenta.

Desta feita,
CONHEÇO EM PARTE do presente recurso e na parte conhecida, LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRQUE VALLE DOS SANTOS

RELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento.